Tribunal: CARF
Processo: 10972.720048/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720048/2014-16
ACÓRDÃO
3301-014.556 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA MINEIRA DE AÇUCAR E ÁLCOOL PARTICIPAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
BASE DE CÁLCULO. VALOR NÃO DEFINIDO.
A base de cálculo do imposto quando não há fixação prévia do valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário é a somatória dos saldos devedores
diários apurada no último dia de cada mês.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.556 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720048/2014-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.474, nos quais alega os seguintes vícios:
1. Obscuridade e omissão em relação ao valor de principal que restava definido em
relação aos AFACs;
2. Omissão sobre os pontos levantados pela conselheira que realizou a declaração
de voto.
O despacho de admissibilidade de embargos admitiu parcialmente os embargos,
reconhecendo a omissão/obscuridade sobre a alegação de valor principal definido em relação aos
AFACs.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 23/01/2024, por decurso
de prazo, opondo os embargos em 12/01/2024, antes mesmo da configuração da ciência, sendo,
portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante fez a seguinte alegação nos embargos:
“Ora, no presente caso, ainda que se tratasse de mútuo sujeito ao IOF, o que se
admite somente para fins de argumentação, descabe afirmar, ao menos com
relação aos AFACs, que não havia definição quanto ao valor de "principal", já que
o valor de AFAC estava claramente determinado.
E é justamente nesse ponto que reside a obscuridade do r. acórdão embargado,
que busca desconsiderar a natureza de AFAC da terceira2 e da quarta3
ocorrências, deixando de se ater ao fato de que as operações possuem valor
determinado que, inclusive, fica registrado em contrato social quando do
aumento de capital social. É o que se observa, a título exemplificativo, do trecho
da alteração do contrato social da Vale do Tijuco Açúcar e Álcool Ltda. (e-fls.
1230), confira-se:
[...]
Dessa forma, ainda que considerado devido, o IOF deveria ter sido calculado com
base no regime de tributação que prevê a incidência sobre o valor inicial da
operação, inclusive com aplicação do limite de 1,5%, e não com base em saldos
devedores diários.”
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.556 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720048/2014-16
3
Alega, em suma, que houve omissão quanto à alegação de que o valor dos AFACs
era definido, não cabendo a apuração da base de cálculo pelos saldos devedores diários, mas pelo
valor do principal, à alíquota de 1,5%.
Em recurso voluntário, a ora embargante fez a seguinte alegação:
“III.D - Das inconsistências verificadas na apuração da base de cálculo
101. Um fato bastante relevante que também demonstra a fragilidade dos
critérios adotados na autuação aqui discutida - assumindo-se, apenas a título de
argumentação, que as questões anteriores não sejam acatadas - diz respeito à
apuração em si do crédito tributário aqui discutido, o que foi feito de modo
equivocado e por si só justifica o cancelamento da autuação.
102. Conforme o Termo de Verificação Fiscal, no caso sob análise a base de
cálculo do IOF foi apurada com base nos saldos devedores diários.
103. Todavia o cálculo do IOF com base na modalidade de saldos devedores
diários apenas é aplicável quando não ficar definido o valor de principal a ser
utilizado, como nos casos de crédito rotativo. Ora, no presente caso, ainda que se
tratasse de mútuo sujeito ao IOF, o que se admite somente para argumentar, não
se pode afirmar, ao menos no caso dos AFACs, que não havia definição quanto ao
valor de "principal", já que o valor de AFAC estava claramente determinado.
104. Em relação a este ponto, a decisão recorrida limita-se a alegar que não foram
apresentados contratos de AFAC demonstrando que a contratação foi com base
em valor definido. Ora, também não houve qualquer demonstração de que teria
havido a contratação de um crédito rotativo, até mesmo pela espécie de relação
jurídica aqui tratada. Com efeito, como regra geral o IOF deve incidir quando da
disponibilização dos recursos. Apenas nas situações em que há um crédito
rotativo com previsão de sua reutilização é que há a apuração mensal.
105. No caso em análise, não houve qualquer demonstração de ter havido
previsão de reutilização do crédito (até mesmo porque de fato não havia tal
previsão). Assim, não há que se falar em crédito rotativo sujeito a apuração
mensal.
106. Dessa forma, ainda que considerado devido, o IOF teria de ser calculado com
base no regime de tributação que prevê a incidência sobre o valor inicial da
operação, inclusive com aplicação do limite de 1,5%, e não com base em saldos
devedores diários. Assim sendo, por mais este motivo deveria ser cancelada a
autuação, já que a forma de apuração da base de cálculo e do quantum
efetivamente devido ocorreu em desacordo com as normas aplicáveis.”
De fato, o acórdão embargado não apreciou esta questão.
A alegação fora realizada também em sede de impugnação, a qual foi apreciada
pelo Acórdão da DRJ nos seguintes termos:
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.556 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720048/2014-16
4
“Diga-se ainda que o contexto evidenciado por essas operações de mútuo não
demonstra que elas tenham sido contratadas com base em valor definido, a
ensejar a incidência do IOF sobre o valor inicial da operação.
Com efeito, não foram apresentados os contratos de AFAC durante o
procedimento fiscal e tampouco em sede de impugnação. Ademais, como visto,
trataram-se de vários lançamentos que foram efetuados no curso de um período,
cujos documentos comprobatórios evidenciaram diversas naturezas de
transferência que não de AFAC. Ou seja, não há qualquer elemento nos autos que
comprove que tais mútuos tratavam-se de operações contratadas com valores
previamente definidos.
Em decorrência, correta a designação da base de cálculo do IOF incidente sobre
essas operações pela somatória dos saldos devedores diários, nos termos do art.
7o , I, "a", do Decreto no 6.306, de 2007.
Nesse contexto, não há reparos ao lançamento efetuado.”
No acórdão embargado, restou consignado que foram feitas várias transferências
em determinado período, conforme excerto abaixo:
“ANTECIPAÇÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC REGISTRADOS NA
CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.001 CIA ENERG.ACUCAR E ALCOOL VALE DO TIJUCO.
(...)Pela análise das informações relativas ao caso concreto, verifica-se:

Foram feitas várias transferências a título de AFAC ao longo do período de
09/01/2009 até 19/06/2009;
[...]
ANTECIPAÇÃO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC REGISTRADOS NA
CONTA ANALÍTICA 1.2.2.01.002 CIA. ENERG. A E ALCOOL TRIANG MINEIRO (em
2009 e 2010) e 1.2.2.01.00002 - CIA. ENERG. A E ALCOOL TRIANG MINEIRO (em
2011)
(...)
Pela análise das informações relativas ao caso concreto, verifica-se:

Foram feitas várias transferências a título de AFAC ao longo do período de
26/03/2009 até 10/06/2011;”
A recorrente alega que o valor do AFAC estava claramente determinado, mas não
houve apresentação de documentação indicando este valor. Conforme exposto na decisão da DRJ,
foram realizadas várias transferências em um determinado período, não podendo falar em valor
de principal definido. Não localizei documento prévio às transferências que pudessem indicar o
valor pré-determinado das remessas.
No lançamento da conta analítica 1.2.2.01.001, o aumento do capital social ocorreu
depois de 16 meses após o período das transferências, sendo resultado dos créditos transferidos e
não o contrário.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.556 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720048/2014-16
5
Já para as contas 1.2.2.01.002 (2009 e 2010) e 1.2.2.01.0002 (2011), as
transferências ocorreram entre 26/03/2009 e 10/06/2011, sendo que em 01/07/2011 os saldos
foram transferidos para a conta de mútuo, não tendo havido nenhuma integralização de capital,
sendo, portanto, incabível falar em valor determinado para aumento de capital, que sequer
ocorreu.
Assim, adoto as razões já expostas no acórdão da DRJ e nego provimento a este
ponto recursal.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração para sanar a
omissão alegada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 1923
DF CARF MF
Original